Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751057-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA OLIVEIRA GOTTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FABIANA OLIVEIRA GOTTI. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Compulsando detidamente os autos, verifico que os contracheques juntados na petição inicial comprovam o recebimento de proventos líquidos acima de 10 salários mínimos, o que infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Nestes termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator